Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713045-03.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE DE HOLANDA FIALHO, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, FELIPE DE HOLANDA FIALHO D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, do CPC/15, ao Autor/Apelante Felipe de Holanda Fialho, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator